Tribunal: TJSP
Processo: 0032406-38.2014.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Falsificação do selo ou sinal público
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0032406-38.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
OSCAR CORREA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para cassar a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação penal em
seus ulteriores termos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032406-38.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0032406-38.2014.8.26.0114
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Oscar Correa da Silva
Comarca: Campinas
Voto no 46.879
O Ministério Público interpôs recurso em
sentido estrito contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Criminal da
Comarca de Campinas (fls. 96-98), que reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva antecipada e extinguiu a punibilidade do réu nos
termos do artigo 107, inciso IV, primeira parte, do Código Penal.
Alega que a decisão está duplamente equivocada, primeiro “porque
entendeu que
a
modificação do regime prescricional penal
estabeleceu hipótese de imprescritibilidade, olvidando-se, pois, da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima
cominada in abstrato”. Depois “porque declarou a extinção da
punibilidade do recorrido com lastro em uma criação doutrinária não
reconhecida pela jurisprudência firmada pelos tribunais superiores -
qual seja, a 'prescrição virtual'”. Pleiteia a reforma da decisão
recorrida (fls. 101-108).
Contrarrazões as fls. 116-119.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 135-139).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 5 de março de
2014, em local incerto, na cidade de Campinas, Oscar Correa da
Silva fez uso de selo falsificado, qual seja, selo de reconhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032406-38.2014.8.26.0114 -Voto no
3
firma. Ocorre que entendeu por bem o digno magistrado julgar
extinta a punibilidade, sob o argumento de que ocorreu a prescrição
em perspectiva da pretensão punitiva.
Segundo posto na sentença, a alteração
realizada pela Lei 12.234 de 5 de maio de 2010 no artigo 110 do
Código Penal afronta a Constituição Federal ao criar hipótese de
imprescritibilidade penal, porquanto viola frontalmente os princípios
constitucionais da duração razoável do processo e da
prescritibilidade dos delitos que, por serem direitos fundamentais,
possuem natureza de cláusula pétrea, não podendo sequer haver
deliberação tendente a aboli-los. Segundo decidiu, “seria inútil
prosseguir com os presentes autos. Haveria movimentação desnecessária da máquina judiciária. Inevitavelmente, seria
reconhecida a prescrição retroativa na apreciação de eventual recurso
interposto em caso de condenação.”.
Em que pese os fundamentos da decisão
guerreada, entende-se que merece provimento o recurso do
Ministério Público.
Não se pode reconhecer a ocorrência de
prescrição antecipada. Antes de se decretar eventual extinção da
punibilidade, é necessário que o réu seja julgado, cumprindo-se
o devido processo legal. Depois, sentenciado o feito, as partes no
processo têm a oportunidade de fazer uso do duplo grau de
jurisdição, podendo ser modificada a sentença. Portanto,
impossível o reconhecimento da prescrição, sem a imposição de
pena em decisão definitivamente julgada. Não há fundamento
legal no ordenamento jurídico, salvo pelo decurso dos prazos do
artigo 109, em face do máximo da pena cominada no tipo penal
do delito. Isso não ofende preceito da Lei Maior e antes a
cumpre, assegurando-se o devido processo legal e a
oportunidade de ampla defesa, garantias asseguradas na Carta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032406-38.2014.8.26.0114 -Voto no
4
Política. Aliás, não é outro o conteúdo da Súmula 438 do STJ.
De outro lado, o que a Lei 12.234/2010 fez
foi impossibilitar o reconhecimento da denominada prescrição
retroativa, no período compreendido entre o cometimento do delito e
o recebimento da denúncia. Nessa etapa correspondente ao inquérito
policial, somente pode ser reconhecida a prescrição pelo máximo da
pena prevista para o delito. Isso não implica em reconhecimento de
imprescritibilidade e, tampouco, ofende ao princípio da duração
razoável do processo, para o qual está previsto esse prazo máximo
para sua ultimação.
O fato descrito, ainda que devendo ser
comprovado durante a instrução, guarda relação de tipicidade com a
norma penal lançada na denúncia.
Uma vez que a denúncia imputa ao recorrido
a prática de aparente injusto-típico, estando presentes os indícios de
autoria e materialidade, não se pode antecipar ao contraditório
processual, onde se avaliará a justiça dessa imputação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para cassar a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento
da ação penal em seus ulteriores termos.
Figueiredo Gonçalves
relator